Tribunal: TCU
Processo: 016.080/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 32/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3802/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal do Acórdão 1993/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 9), para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de ........" (...) Leia-se: (...) "em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de atos constantes da relação contida na Lista 32/2024, peça 4" (...) 1. Processo TC- Processo 016.080/2024-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilio Pinto dos Santos Junior (XXX.675.327-XX); Abner de Jesus Couto Roseno (XXX.415.617-XX); Admir Batista da Silva Neto (XXX.637.904-XX); Adrian Frederick Ferreira Lopes (XXX.489.227-XX); Adriano Antonio Bastos Ferreira (XXX.550.037-XX); Adriano Pereira Ferreira (XXX.328.927-XX); Alan Carlos Pereira Gomes (XXX.965.721-XX); Aldirio da Silva Schluckebier (XXX.877.657-XX); Alef de Oliveira Silva (XXX.397.747-XX); Aleksia de Oliveira Rezende (XXX.226.826-XX); Alex Nascimento da Silva (XXX.025.783-XX); Alexander Teixeira dos Santos Filho (XXX.293.917-XX); Alexandre Carneiro Paz (XXX.827.589-XX); Alexandre Henrique de Farias Barbosa (XXX.476.517-XX); Alexandre da Silva Ferreira Junior (XXX.603.717-XX); Alexandre de Andrade Silva (XXX.946.897-XX); Alexsander Aguiar da Silva Pinto (XXX.424.877-XX); Alice Ferreira Rocha (XXX.881.087-XX); Aline Freitas Nascimento (XXX.535.165-XX); Alison dos Santos da Silva Manuel (XXX.213.637-XX); Alisson Costa dos Santos (XXX.331.137-XX); Alonso Dalmoro Coutinho (XXX.977.646-XX); Alvanel Rosa Gomes Filho (XXX.775.136-XX); Alvaro Hermes de Azevedo Neto (XXX.826.557-XX); Alyson Luiz Siqueira da Silva (XXX.427.377-XX); Amanda Couto Cunha Louredo (XXX.124.987-XX); Ana Beatriz Macedo da Silva (XXX.853.497-XX); Ana Carolina Oliveira Goncalves (XXX.955.107-XX); Ana Flavia de Almeida Oliveira (XXX.201.437-XX); Anabelle Assis Coelho (XXX.255.747-XX); Anderson Costa Lopes (XXX.157.823-XX); Andre Felipi Oliveira Souza (XXX.522.515-XX); Andre Juan da Silva Cardozo (XXX.926.807-XX); Andre Luis Goncalves dos Santos Filho (XXX.701.037-XX); Andre Luiz Costa Teixeira de Carvalho (XXX.389.527-XX); Andre Luz dos Santos Neto (XXX.795.265-XX); Andre de Sousa Alvares (XXX.284.791-XX); Andrew Gabriel Souza Gouveia (XXX.313.377-XX); Andrey Arruda da Silveira (XXX.039.797-XX); Andrey Luiz Alves de Oliveira (XXX.118.031-XX); Andrey Poz de Oliveira Nascimento (XXX.726.577-XX); André Luiz Canalli (XXX.857.680-XX); Angelika Cristine Ferreira Floriano (XXX.312.527-XX); Anna Clara Stavrianos da Rocha (XXX.406.747-XX); Antonio Carlos Carneiro Franca (XXX.855.418-XX); Antonio Carlos Garcia Lobato Filho (XXX.132.007-XX); Antonio Gabriel Mariano Vieira (XXX.527.727-XX); Antonio Gabriel Penna Toledo (XXX.648.497-XX); Antonio Jose Carmo Pizano (XXX.538.067-XX); Antonio Lucas Lemos Lima (XXX.367.433-XX); Antonio Marcos Castro Ferreira Motta (XXX.255.897-XX); Antonio Matheus Nascimento Gomes (XXX.921.451-XX); Antonio Pires Curto Mattos (XXX.358.367-XX); Antonio Victor Gomes Cotta (XXX.516.867-XX); Antonio do Espirito Santo Feitosa da Fonseca (XXX.660.887-XX); Antônio Bruno Mendes Silva (XXX.744.195-XX); Ari Vinicius Gomes de Oliveira (XXX.660.007-XX); Arthur Amaral Ferreira Peres (XXX.936.917-XX); Arthur Brandao Pinto (XXX.917.167-XX); Arthur Cauê de Mello Santos (XXX.420.617-XX); Arthur Cerqueira Ioselli (XXX.297.717-XX); Arthur Emanoel Silva Branquinho (XXX.988.846-XX); Arthur Estevam da Silva (XXX.355.117-XX); Arthur Goncalves Costa (XXX.799.157-XX); Arthur Herculano da Silva Rezende (XXX.346.124-XX); Arthur Lucas Morais de Alencar (XXX.603.037-XX); Arthur Marques Paredes (XXX.819.327-XX); Arthur Moreira Siliprandi (XXX.859.537-XX); Arthur Pimentel da Silva (XXX.718.427-XX); Arthur Sodre dos Santos (XXX.481.437-XX); Arthur Theodoro Faria da Silva (XXX.609.507-XX); Arthur da Silva Maia (XXX.212.757-XX); Arthur de Assis Spinelli Gomes (XXX.229.207-XX); Artur Barros Costa (XXX.143.517-XX); Artur Sartori Scandelai (XXX.761.861-XX); Athos Daniel de Souza Diogo (XXX.048.908-XX); Augusto Drebor Barbosa (XXX.123.622-XX); Augusto Rocha (XXX.269.512-XX); Axel Brian Araujo da Silva (XXX.661.327-XX); Beatriz Teixeira Morais dos Santos (XXX.677.025-XX); Bergson Santana Alves dos Anjos (XXX.575.245-XX); Bernardo Goncalves Leonardo (XXX.129.907-XX); Bernardo Maui Cypriano Paiva Cabral (XXX.269.127-XX); Bernardo Silva de Araujo (XXX.282.077-XX); Brendo Richard de Jesus Rocha (XXX.366.357-XX); Brendon Almeida Costa Souza (XXX.470.417-XX); Brennon Coutinho Cavalcanti (XXX.925.707-XX); Breno Andrade de Souza Ribeiro (XXX.338.837-XX); Breno Coelho Barbosa Ferreira da Silva (XXX.882.037-XX); Breno Eduardo Nogueira Fraga (XXX.381.395-XX); Breno Martins Mendonca (XXX.022.237-XX); Breno Souza dos Santos Paulino (XXX.402.737-XX); Bruna Caetano Alves (XXX.529.946-XX); Bruno Cesar Valentim (XXX.788.811-XX); Bruno Guilherme Miranda de Oliveira (XXX.698.781-XX); Bruno Martiniano Alves Ribeiro (XXX.199.834-XX); Bruno de Carvalho Alves (XXX.389.067-XX); Bruno de Jesus Guimaraes (XXX.164.787-XX); Bryan Correia Tavares (XXX.702.017-XX); Caetano Martins da Fonseca Pedroso (XXX.447.531-XX); Caina Souza Campos (XXX.571.001-XX); Caio Alexandre Barreto Araujo (XXX.597.217-XX); Caio Alexsander Calderon Cavalcanti (XXX.937.972-XX); Caio Azevedo Alves (XXX.771.617-XX); Caio Branco Marques (XXX.082.007-XX); Caio Daniel Franco Libardi (XXX.252.507-XX); Caio Gustavo Lima da Silva (XXX.441.788-XX); Caio Henrique Souza de Lima (XXX.438.217-XX); Caio Leão Attias Lima (XXX.975.254-XX); Caio Meirelles Gomes do Nascimento (XXX.286.427-XX); Caio Muniz Drummond da Cruz (XXX.201.097-XX); Caio Oliveira Rocha (XXX.488.605-XX); Caio Rodrigues de Omena (XXX.782.647-XX); Caio Santos Pires (XXX.988.097-XX); Caleb da Cunha Pinheiro Silva (XXX.881.727-XX); Calebe dos Santos Sousa (XXX.915.018-XX); Camila Silva Gaudard (XXX.638.367-XX); Camila de Lima Baptista (XXX.720.577-XX); Carla Isabele de Oliveira Farias (XXX.327.717-XX); Carlos Alberto Leonardo de Araújo (XXX.937.927-XX); Carlos Alves Junior (XXX.790.847-XX); Carlos Antonio Lopes da Rocha (XXX.662.837-XX); Carlos Daniel Araujo da Silva (XXX.816.833-XX); Carlos Eduardo Barros dos Santos (XXX.677.037-XX); Carlos Eduardo Dutra de Carvalho Almeida (XXX.833.658-XX); Carlos Eduardo Franeta Nunes (XXX.949.787-XX); Carlos Eduardo Lima de Sousa (XXX.346.398-XX); Carlos Eduardo Moreira Pinto (XXX.523.107-XX); Carlos Eduardo Pinho de Mesquita (XXX.679.193-XX); Carlos Eduardo de Castro Maximo Rodrigues (XXX.663.357-XX); Carlos Edyr Duraes Leal (XXX.955.717-XX); Carlos Henrique Martins Louzada (XXX.692.182-XX); Carlos Henrique de Jesus (XXX.847.762-XX); Carlos Isaac dos Santos Fonseca (XXX.702.667-XX); Carlos Ruan Fernandes Praxedes (XXX.285.617-XX); Carlos Tarcisio Santos Barbosa (XXX.695.423-XX); Carolina Coutinho de Brito Machado (XXX.937.007-XX); Cassio Orcay Jotta (XXX.390.647-XX); Caua Costa Gomes Betini (XXX.143.147-XX); Caua Freitas de Vasconcelos (XXX.202.547-XX); Caua Guilherme do Nascimento Santos (XXX.586.694-XX); Caua Pereira da Silva e Silva (XXX.803.365-XX); Caua Rodrigues de Aquino (XXX.164.117-XX); Caua Santos Moacyr (XXX.845.227-XX); Caua de Almeida Viegas (XXX.142.467-XX); Caua de Britto Argemiro (XXX.689.557-XX); Caua do Ramo Pedrosa (XXX.615.467-XX); Cauan Emanuel de Oliveira Batista (XXX.959.405-XX); Cauan Simao Silva (XXX.183.637-XX); Cauan da Silva Isidoro (XXX.243.267-XX); Cauanne Magalhães Campos (XXX.558.274-XX); Caue Tourinho Vasconcelos (XXX.812.967-XX); Cayo Vinicius de Souza Lopes (XXX.155.437-XX); Celmo da Silva Junior (XXX.475.107-XX); Cesar Augusto Santos do Nascimento (XXX.745.802-XX); Cesar Santos Rosa (XXX.704.957-XX); Christian Geraldo dos Santos Duarte (XXX.920.327-XX); Clara Alessandra Vianna Vieira (XXX.977.007-XX); Claudeir de Souza Soares Junior (XXX.089.347-XX); Cleverton Henrique da Silva (XXX.697.967-XX); Cristian Lima Magalhaes (XXX.727.567-XX); Cristiano Nunes de Oliveira Lira (XXX.743.017-XX); Cristopher Thierry Domingos dos Santos (XXX.121.867-XX); Daniel Faro Couto Cardoso (XXX.345.772-XX); Daniel Ferreira Dias da Silva (XXX.519.187-XX); Daniel Figueiredo da Silva (XXX.942.857-XX); Daniel Gaspar Ribeiro dos Santos (XXX.240.847-XX); Daniel Gomes Silva Pantoja (XXX.217.012-XX); Daniel Gonzalez Rodriguez (XXX.956.504-XX); Daniel Kaan Camargo Kaytan (XXX.217.598-XX); Daniel Lima de Paiva Almeida (XXX.503.927-XX); Daniel Medeiros Caetano (XXX.097.321-XX); Daniel Moreira de Jesus (XXX.181.907-XX); Daniel Rodrigues Lopes (XXX.012.411-XX); Daniel Silva de Carvalho Fiuza (XXX.553.147-XX); Daniel Valentim Lima Duarte (XXX.463.957-XX); Daniel Verissimo Cavalcanti Martins (XXX.711.211-XX); Daniel Victor Barreto Gomes (XXX.528.257-XX); Daniel Wagner Lima de Souza (XXX.670.767-XX); Daniel do Amaral Neves (XXX.004.037-XX); Danilo Assumpcao de Andrade (XXX.213.487-XX); Danilo Miguel da Silva Ferreira (XXX.381.052-XX); Danilo Quintanilha Rodrigues (XXX.825.567-XX); Darlan Ribeiro de Souza (XXX.431.267-XX); Davi Andrade Costa (XXX.026.343-XX); Davi Augusto Miraldi de Oliveira (XXX.241.167-XX); Davi Borges Bringel Machado (XXX.048.863-XX); Davi Henrique Santos Ramos (XXX.325.777-XX); Davi Iohan Carvalhar da Costa (XXX.110.427-XX); Davi Lopes Macedo (XXX.972.221-XX); Davi Luis Braga Serpa (XXX.365.036-XX); Davi Pedro Martins Alves da Silva (XXX.611.087-XX); Davi Rodrigues Leme (XXX.184.174-XX); Davi Salomão Garcia Lopes (XXX.846.196-XX); Davi Santos Silva (XXX.270.427-XX); Davi Silva de Araujo Costa (XXX.203.467-XX); Davi Sobral Fabricio (XXX.160.337-XX); Davi Vasconcellos dos Santos de Mendonca (XXX.076.757-XX); Davi de Andrade Gomes (XXX.911.867-XX); Davi de Castro Amorim Souto (XXX.537.357-XX); David Ataide Nunes (XXX.628.462-XX); David Luan Nascimento Ferreira (XXX.694.562-XX); David Salomao Barbosa Miranda (XXX.823.902-XX); David da Silva Filgueiras (XXX.004.807-XX); Davidson Pereira dos Santos (XXX.168.937-XX); Davy Vinicius da Silva Vieira (XXX.454.477-XX); Deivid Lima Garcia (XXX.293.987-XX); Denis Ribeiro Oliveira (XXX.146.467-XX); Denis Rosa Tinoco Junior (XXX.578.677-XX); Dennis de Oliveira Costa (XXX.065.107-XX); Derick Santos Andrade (XXX.802.522-XX); Diego Albertoni de Andrade (XXX.082.611-XX); Diego Nassif Cardozo (XXX.817.116-XX); Diogo Alberti Ferreira (XXX.235.299-XX); Diogo Silva de Menezes (XXX.459.237-XX); Diogo Souto de Oliveira (XXX.262.637-XX); Diogo de Almeida Pereira Colpas Coutinho (XXX.819.177-XX); Douglas Pereira Barreto (XXX.995.945-XX); Edmar Felipe da Silva (XXX.135.764-XX); Edson Batista da Silva (XXX.192.317-XX); Edson Lira Martins de Mello (XXX.912.117-XX); Edson Lucas de Oliveira Menezes (XXX.130.327-XX); Eduarda Ribeiro dos Santos Almeida (XXX.815.150-XX); Eduardo Correa Pontes (XXX.774.967-XX); Eduardo Freire Ferreira (XXX.822.381-XX); Eduardo Jose Soares Ivo (XXX.855.497-XX); Eduardo Ribeiro Oliveira (XXX.021.207-XX); Eduardo Vieira dos Santos (XXX.567.734-XX); Eduardo Wollena Ouriques da Costa (XXX.474.381-XX); Elisa Carvalho Santos (XXX.756.517-XX); Ellano Capini Pinheiro (XXX.552.507-XX); Ellen Guedes Vieira (XXX.085.097-XX); Emanuel Amazon Veras Lobo (XXX.557.957-XX); Emanuele da Silva de Araujo Reis (XXX.532.092-XX); Emerson da Silva Oliveira Filho (XXX.774.847-XX); Emidio Lucas Pereira e Silva (XXX.094.733-XX); Enrico Vitorio Nosenzo Rocha (XXX.181.548-XX); Enzo Goncalves da Silveira Alhadef (XXX.522.427-XX); Eric Correa Moura Martins (XXX.068.927-XX); Eric Novaes Peclat (XXX.980.157-XX); Erick Bitencourt Silva (XXX.497.585-XX); Erick Brazil de Araujo Ribeiro (XXX.144.087-XX); Erick Soares Sobrinho de Freitas (XXX.001.487-XX); Erik Giovanni Silva Ribeiro (XXX.831.727-XX); Eryson Felipe da Silva (XXX.818.594-XX); Ester Batista Melo de Jesus (XXX.428.347-XX); Estevao Messias Andrade da Silva (XXX.001.272-XX); Estevao Ramos de Oliveira (XXX.172.296-XX); Esther Mendes de Souza (XXX.630.977-XX); Evandro de Lima Brasil (XXX.195.787-XX); Evandro dos Santos Lima (XXX.193.893-XX); Everton Alves Tavares (XXX.864.561-XX); Ezequias da Silva Ventura Filho (XXX.761.847-XX); Ezequiel de Sousa Lima (XXX.308.283-XX); Fabio Aurelio de Souza Moura (XXX.478.223-XX); Fabio Rodrigo Lopes da Silva Cruz (XXX.664.567-XX); Fabio Valerio de Alcantara Filho (XXX.797.667-XX); Fabricio Alves Barbosa Britto (XXX.282.127-XX); Felipe Angelo Pinto de Oliveira (XXX.369.452-XX); Felipe Auer Rocha (XXX.426.207-XX); Felipe Dias de Oliveira Costa (XXX.707.967-XX); Felipe Fernandes Veloso Queiroz (XXX.690.247-XX); Felipe Gomes Aranzedo (XXX.396.477-XX); Felipe Gomes Silva de Andrade (XXX.256.177-XX); Felipe Jones Reis (XXX.426.217-XX); Felipe Larrea Fernandes (XXX.002.920-XX); Felipe Machnuck Correia Lima (XXX.382.777-XX); Felipe Mello da Gama (XXX.920.347-XX); Felipe Moreira Dias (XXX.751.367-XX); Felipe Notarangeli de Amorim (XXX.018.491-XX); Felipe Santos Saraiva (XXX.096.407-XX); Felipe Souza Machado (XXX.981.157-XX); Fellipe Cardoso da Silva (XXX.716.447-XX); Fernanda Magliano da Costa (XXX.301.547-XX); Fernando Bisinotto Mendes (XXX.014.311-XX); Fernando Gabriel Marques Camargo (XXX.806.241-XX); Filipe Santos da Silva (XXX.668.635-XX); Flavia Roberta Nunes Pereira (XXX.874.844-XX); Flavio Claudemiro Farias de Souza (XXX.101.717-XX); Franskbel Jacques de Sousa Lima Filho (XXX.812.521-XX); Frederik Van Nassau Rufino Alves (XXX.672.918-XX); Gabriel Adelino Maia Lima (XXX.067.712-XX); Gabriel Almeida Alves (XXX.600.977-XX); Gabriel Almeida da Cruz (XXX.449.137-XX); Gabriel Angelo Ferreira de Holanda Cavalcanti (XXX.842.754-XX); Gabriel Araujo Silveira (XXX.425.407-XX); Gabriel Bandeira dos Santos (XXX.669.672-XX); Gabriel Barbosa Miranda (XXX.667.597-XX); Gabriel Barcellos da Silva Conceicao (XXX.990.517-XX); Gabriel Calispto da Silva (XXX.914.057-XX); Gabriel Candido Monteiro da Silva (XXX.825.507-XX); Gabriel Carvalho de Andrade Rosa (XXX.913.777-XX); Gabriel Duarte da Cunha (XXX.093.417-XX); Gabriel Eduardo Ferreira Caetano (XXX.823.047-XX); Gabriel Fernandes da Silva (XXX.262.317-XX); Gabriel Ferreira de Souza (XXX.543.337-XX); Gabriel Franca de Leon (XXX.052.267-XX); Gabriel Freitas de Barros Silva (XXX.584.027-XX); Gabriel Gomes Sardinha Ferreira (XXX.533.097-XX); Gabriel Henrique Marcondes Leite (XXX.649.927-XX); Gabriel Henrique Uzeda Paz (XXX.261.447-XX); Gabriel Ignacio Coutinho (XXX.557.507-XX); Gabriel Leite Luz (XXX.558.121-XX); Gabriel Macedo Magalhaes Silva (XXX.891.767-XX); Gabriel Machado das Virgens (XXX.106.859-XX); Gabriel Matheus Arrais Rocha de Souza (XXX.380.917-XX); Gabriel Monteiro dos Santos (XXX.824.207-XX); Gabriel Nicacio Muniz Moreira (XXX.767.451-XX); Gabriel Nolasco Marcelino Lopes (XXX.389.557-XX); Gabriel Pereira de Jesus (XXX.071.405-XX); Gabriel Prazeres Ramos de Lemos (XXX.812.977-XX); Gabriel Ramos da Silva (XXX.818.237-XX); Gabriel Rodrigues Pinheiro (XXX.850.417-XX); Gabriel Samir Távora Jacques Resende (XXX.196.631-XX); Gabriel Sant Anna da Silva Retamiro (XXX.805.237-XX); Gabriel Siqueira de Souza (XXX.781.257-XX); Gabriel Souza Borges (XXX.730.477-XX); Gabriel Torquato Rocha (XXX.294.827-XX); Gabriel Viana Lourenço (XXX.168.524-XX); Gabriel William Monteiro de Freitas (XXX.312.417-XX); Gabriel da Motta Vieira (XXX.705.327-XX); Gabriel da Silva Figueiredo (XXX.577.887-XX); Gabriel da Silva Guerra Trindade (XXX.045.587-XX); Gabriel da Silva Guimaraes (XXX.600.977-XX); Gabriel da Silva Lima Maia (XXX.723.837-XX); Gabriel da Silva Ribeiro (XXX.388.537-XX); Gabriel da Silva Soares (XXX.115.637-XX); Gabriel de Jesus Mello (XXX.298.927-XX); Gabriel de Oliveira Barreto (XXX.881.796-XX); Gabriel de Oliveira Carvalho (XXX.694.802-XX); Gabriel de Souza Andrade de Oliveira (XXX.723.067-XX); Gabriel de Vasconcelos Pereira Rodrigues (XXX.153.487-XX); Gabriel dos Santos Belizario Ribeiro (XXX.971.917-XX); Gabriel dos Santos Carvalho (XXX.872.707-XX); Gabriel dos Santos Viana (XXX.840.237-XX); Gabriela Antunes Comarú (XXX.035.670-XX); Gabrielly de Paula Santos (XXX.989.977-XX); Geovana Ludgero Guimaraes (XXX.063.407-XX); Geovane Monteiro Espirito Santo (XXX.990.871-XX); Geovanni Matheus Barbosa de Santana Teixeira (XXX.590.717-XX); Geraldo Goncalves dos Santos Junior (XXX.549.373-XX); Gilmario da Paixao Lima (XXX.028.505-XX); Gilweslyn Augusto de Lima (XXX.325.237-XX); Giovanna Mel de Oliveira (XXX.199.198-XX); Giulia Cruz de Carvalho (XXX.533.547-XX); Guilherme Antunes Felix de Melo (XXX.010.607-XX); Guilherme Batista Ferreira (XXX.299.394-XX); Guilherme Batista de Roma (XXX.747.397-XX); Guilherme Eckhardt Gitahy (XXX.478.817-XX); Guilherme Gomes Costa Aces da Silva (XXX.498.317-XX); Guilherme Gomes Ferreira da Silva (XXX.568.187-XX); Guilherme Meireles de Franca Vieira (XXX.336.697-XX); Guilherme Moreth Beiral Cardozo (XXX.411.917-XX); Guilherme Pereira Monteiro (XXX.707.111-XX); Guilherme Pereira da Silva (XXX.728.547-XX); Guilherme Pinto Tavares (XXX.588.067-XX); Guilherme Rodrigues Dias (XXX.763.527-XX); Guilherme Teles Teodoro (XXX.077.267-XX); Guilherme da Silva Duarte Gomes (XXX.718.277-XX); Guilherme de Alexandria Barros (XXX.850.512-XX); Guilherme de Almeida Soares (XXX.300.347-XX); Guilherme do Nascimento Medina (XXX.167.551-XX); Guilherme dos Santos Souza (XXX.035.751-XX); Gustavo Alves de Assis (XXX.304.137-XX); Gustavo Cipriano Ursulino Ferreira (XXX.251.223-XX); Gustavo Goncalves de Santa Anna (XXX.778.277-XX); Gustavo Kawa Fraga (XXX.757.057-XX); Gustavo Mariano Oliveira (XXX.249.237-XX); Gustavo Matias Serrano (XXX.474.497-XX); Gustavo Nunes Vieira Braga (XXX.756.356-XX); Gustavo Piacesi Mendes (XXX.851.066-XX); Gustavo Ramos Marques (XXX.589.225-XX); Gustavo Robert Cypriani (XXX.565.868-XX); Gustavo Souza Guimaraes (XXX.805.317-XX); Gustavo da Silva Ferreira da Costa (XXX.707.797-XX); Gustavo dos Santos Imme (XXX.545.149-XX); Gustavo dos Santos Lima (XXX.746.287-XX); Hadassa Beatriz Rodrigues Fernandes (XXX.543.532-XX); Heitor Matias Correa (XXX.360.797-XX); Hemerson Junior Mendoza de Souza (XXX.708.527-XX); Henrique Klemann Rohweder (XXX.155.209-XX); Henrique Malysz Sarzenski (XXX.476.430-XX); Henrique Rodrigues de Souza (XXX.963.368-XX); Henry dos Santos Ribeiro (XXX.628.457-XX); Henzo de Oliveira Gaspar (XXX.633.627-XX); Herbert Anthony de Souza (XXX.727.417-XX); Herbert Pereira Bravo (XXX.668.227-XX); Heythor Carmazio Batista da Silva (XXX.673.097-XX); Hugo Guimaraes Goncalves (XXX.555.637-XX); Hugo de Oliveira Silva (XXX.136.937-XX); Huyllian Miguel Francisco da Silva (XXX.067.524-XX); Iago Goncalves de Castro (XXX.946.977-XX); Iago Oliveira Infante (XXX.097.767-XX); Ian Sobral Castro de Paulo (XXX.967.827-XX); Icaro Rafael Farias do Mar (XXX.149.772-XX); Icaro Santos Ramos (XXX.096.115-XX); Igo Correa Dias da Costa (XXX.794.532-XX); Igor Jefferson Pereira Borba (XXX.505.324-XX); Igor Ribeiro Araujo Viana (XXX.569.657-XX); Igor Santos Andrade (XXX.223.907-XX); Igor da Silva Gava (XXX.424.057-XX); Illgner Oliveira de Almeida (XXX.367.706-XX); Ingrid Gomes de Siqueira Evangelista (XXX.875.857-XX); Isaac Cardoso Rocha dos Santos (XXX.031.547-XX); Isabela do Nascimento Xavier (XXX.323.987-XX); Isabelle Farias Lacerda (XXX.430.447-XX); Isaque Bartolo Bispo Oliveira (XXX.351.157-XX); Isaque Silva de Lima (XXX.277.014-XX); Isaque de Oliveira Serafim (XXX.005.357-XX); Ismael Salazarte Soares (XXX.269.630-XX); Israel Guilherme Nascimento do Carmo (XXX.216.537-XX); Itallo Erick Souza Ferreira (XXX.309.234-XX); Izabel Vitoria Nascimento Liberato (XXX.746.997-XX); Izaque Roberto Oliveira de Miranda (XXX.088.727-XX); Jair Henrique Castro do Couto (XXX.191.357-XX); Jean Arthur dos Santos Campelo (XXX.419.707-XX); Jean Carlos Caetano de Azevedo Silva (XXX.790.167-XX); Jean Carlos Conte Ribeiro (XXX.307.867-XX); Jean Pedro Cardoso de Souza (XXX.658.335-XX); Jhemerson Eduardo Lopes Caitano (XXX.659.397-XX); Jhonata Felipe Andrade Porto (XXX.518.217-XX); Joao Augusto Velasques Meza (XXX.267.348-XX); Joao Carlos Henicka Bormann (XXX.499.860-XX); Joao Felipe Ferreira da Costa (XXX.215.591-XX); Joao Felipe da Cunha Santos Ribeiro (XXX.662.237-XX); Joao Gabriel Monteiro Britto (XXX.435.917-XX); Joao Gabriel Oliveira Esteves (XXX.124.317-XX); Joao Gabriel Santiago Albino (XXX.184.677-XX); Joao Gabriel dos Santos Bento (XXX.258.277-XX); Joao Lucas das Dores Santos (XXX.880.247-XX); Joao Marcelo Salabert Alvarenga (XXX.607.197-XX); Joao Marcelo de Souza Teixeira de Oliveira (XXX.977.887-XX); Joao Marcus das Neves Lopes (XXX.344.377-XX); Joao Miguel Ferreira da Silva (XXX.627.207-XX); Joao Paulo Carneiro da Costa (XXX.984.322-XX); Joao Paulo Medeiros Nunes dos Santos (XXX.265.457-XX); Joao Paulo Silva Benedito (XXX.818.127-XX); Joao Paulo da Silva Sampaio (XXX.260.097-XX); Joao Pedro Cachoeira Rocha (XXX.495.427-XX); Joao Pedro Coelho Degli Esposti (XXX.421.897-XX); Joao Pedro Monteiro Santa Anna (XXX.387.127-XX); Joao Pedro Rocha da Silva (XXX.174.967-XX); Joao Pedro Rodrigues Gomes (XXX.508.874-XX); Joao Pedro Soares Turibio (XXX.740.897-XX); Joao Pedro da Cunha Siqueira (XXX.752.527-XX); Joao Victor Oliveira Sgrancio Soares (XXX.703.217-XX); Joao Victor Rangel dos Santos Silva (XXX.299.247-XX); Joao Victor da Silva (XXX.251.357-XX); Joao Victor da Silva Freitas (XXX.182.437-XX); Joao Victor de Farias Carvalho da Silva (XXX.661.377-XX); Joao Victor dos Santos Barreto Cardoso (XXX.107.005-XX); Joao Vitor Andrade Costa (XXX.039.577-XX); Joao Vitor Araujo de Almeida (XXX.584.027-XX); Joao Vitor Carvalho Rocha (XXX.377.965-XX); Joao Vitor Dias Morais (XXX.380.327-XX); Joao Vitor Gomes Cruz de Azevedo (XXX.616.677-XX); Joao Vitor Silva dos Santos (XXX.834.107-XX); Joao Vitor de Assis (XXX.066.696-XX); Joao Vitor de Carvalho Carvalho (XXX.146.692-XX); Joao Vittor Silvestre Neris (XXX.008.817-XX); Joas Canhete de Araujo (XXX.237.127-XX); Joel Alexandre Maldonado Aponte (XXX.968.041-XX); John Gabriel Lopes Valença (XXX.662.861-XX); Johnathan Alves Campos da Silva (XXX.232.287-XX); Jonas Vitor Chagas da Silva (XXX.379.497-XX); Jonatas Lemos Silva (XXX.353.487-XX); Jonatas de Lima Ferreira Oliveira (XXX.229.567-XX); Jonatha Gabriel Silva de Amorim (XXX.720.232-XX); Jonatha Resende Bezerra (XXX.152.867-XX); Jonathan Andre de Souza Fernandes (XXX.846.587-XX); Jonathan dos Santos Barros (XXX.392.267-XX); Jorge Lucas Goncalves de Souza Salles (XXX.059.347-XX); Jorge Siqueira Neto (XXX.378.097-XX); Jose Augusto Boquimpani dos Santos (XXX.429.777-XX); Jose Augusto Marques Neto (XXX.287.863-XX); Jose Augusto de Araujo Chianca (XXX.694.644-XX); Josue Ouverney dos Santos (XXX.031.027-XX); José Roberto da Silva Sarmento (XXX.838.467-XX); Joyce de Castro Noronha Silva (XXX.195.667-XX); João Gabriel Alves Bonilha (XXX.121.350-XX); João Gabriel Mota Marinho (XXX.129.677-XX); João Gabriel Rodrigues Gomes (XXX.558.484-XX); João Paulo Brasil Barros (XXX.707.148-XX); João Paulo Soares Leite (XXX.352.317-XX); João Pedro Ferreira de Oliveira (XXX.535.347-XX); João Pedro de Oliveira Benjamim (XXX.246.845-XX); João Pedro de Souza Serejo (XXX.051.556-XX); João Vitor Araújo Batista (XXX.276.261-XX); Juan Lucas da Silva Paiva (XXX.948.027-XX); Juan Morais de Souza Vieira (XXX.364.407-XX); Juan Pablo Vasconcelos Costa Lopes (XXX.745.512-XX); Juan Pereira de Abreu (XXX.065.547-XX); Juan Smith Dias Luiz (XXX.211.417-XX); Juliana dos Santos Silva (XXX.323.617-XX); Julio Cesar Franca Filho (XXX.740.737-XX); Julio Cesar Marques Dias (XXX.870.037-XX); Julio Cesar Moreira Leite de Souza (XXX.189.307-XX); Julio Cesar de Oliveira Carvalho (XXX.241.487-XX); Julio Cesar de Souza Silva (XXX.864.313-XX); Jullyana Ferreira Carvalho (XXX.594.282-XX); Kaike Alo Ribeiro (XXX.208.177-XX); Kaio Silva Costa (XXX.923.282-XX); Kaique Alexandre Costa Barros (XXX.081.857-XX); Kaique de Souza Ribeiro da Silva (XXX.808.917-XX); Karine Alexandra da Silva Motta (XXX.661.387-XX); Kaua Batista Mello (XXX.828.917-XX); Kaua Batista da Silva Almeida (XXX.885.287-XX); Kaua Henrique Lima Araujo (XXX.644.767-XX); Kaua Muraoka (XXX.060.407-XX); Kaua de Souza Alves (XXX.908.087-XX); Kauan Santos Santiago (XXX.535.007-XX); Kauan do Nascimento Bispo (XXX.234.221-XX); Kauany Motta Roque (XXX.673.997-XX); Kayc Calixto Amorim (XXX.580.377-XX); Kayke de Oliveira Dias (XXX.892.417-XX); Kayky Lima de Menezes (XXX.573.147-XX); Kayky Savio de Moura (XXX.554.504-XX); Kayo Alexander Januario Verteria (XXX.082.427-XX); Kayo Ferreira Hipolito (XXX.669.271-XX); Kellvyn dos Anjos Rodrigues (XXX.918.977-XX); Kevellin Ariana Gomes Rodrigues (XXX.416.787-XX); Keven Lucas Santana Siqueira (XXX.363.367-XX); Kevin Dias Souza (XXX.693.877-XX); Lais Cristiny de Campos Braz (XXX.270.397-XX); Larissa Amorim Custodio (XXX.783.827-XX); Larissa Vitória Barbosa Constantino (XXX.358.954-XX); Leandro Henrique Ferreira da Silva (XXX.329.277-XX); Leandro Silva Domingos Paulo (XXX.153.457-XX); Leonardo Bernardes Cruz da Silva (XXX.539.357-XX); Leonardo Leite de Carvalho (XXX.636.937-XX); Leonardo Moreira Calixto (XXX.896.377-XX); Leonardo Nascente Dias (XXX.620.317-XX); Leonardo Rodrigues dos Santos Goncalves (XXX.715.627-XX); Leonardo Sampaio Figueiredo (XXX.947.317-XX); Leonardo Santos Amaral (XXX.450.057-XX); Leonardo Souza de Sena (XXX.410.481-XX); Leonardo da Silva Cruz Antonino (XXX.027.377-XX); Leonardo de Mello Campos (XXX.103.517-XX); Leticia Evangelista Marins Nunes (XXX.587.227-XX); Leticia Marins Rodrigues (XXX.048.047-XX); Leticia Moraes dos Santos (XXX.496.827-XX); Leticia Oliveira de Souza (XXX.120.147-XX); Leticia Silveira Reboucas (XXX.882.167-XX); Levi Reis Rodrigues (XXX.337.507-XX); Lilian Cristina da Silveira (XXX.423.436-XX); Livia Alcantara Amorim (XXX.670.703-XX); Lorena Santana Villari Diniz (XXX.855.117-XX); Lorena da Mota Mauricio (XXX.506.987-XX); Lorenzo Demiguel Cataldo Morani (XXX.785.297-XX); Lorenzo Estivaleti Segobia (XXX.876.160-XX); Lorran da Silva Oliveira (XXX.137.697-XX); Luan Eleres Gomes (XXX.204.057-XX); Luan Lopes de Araujo (XXX.147.847-XX); Luan Vyctor Lopes de Melo Cunha (XXX.674.914-XX); Lucas Alberto Motta da Silva (XXX.524.670-XX); Lucas Araujo dos Reis (XXX.314.757-XX); Lucas Assumpcao de Andrade (XXX.213.317-XX); Lucas Barbosa Ceylao Augusto (XXX.952.717-XX); Lucas Barbosa Eliezer (XXX.335.397-XX); Lucas Berto Vieira Duarte (XXX.141.407-XX); Lucas Bittencourt Rodrigues (XXX.472.387-XX); Lucas Cabral Lima da Penha (XXX.813.407-XX); Lucas Carmo de Mendonca (XXX.150.877-XX); Lucas Davi Oliveira e Silva (XXX.802.207-XX); Lucas Dutra Ferraz de Campos (XXX.643.559-XX); Lucas Fernando Nascimento Barbosa de Souza (XXX.460.064-XX); Lucas Firmino dos Santos (XXX.834.354-XX); Lucas Franco de Toledo (XXX.405.207-XX); Lucas Henrique Dias de Souza (XXX.783.064-XX); Lucas Manhaes Oliveira Santos (XXX.076.697-XX); Lucas Martins Gomes (XXX.191.787-XX); Lucas Matheus Oliveira Garcia (XXX.097.211-XX); Lucas Melo Lima (XXX.088.057-XX); Lucas Mendes das Merces (XXX.438.037-XX); Lucas Michel de Carvalho Arruda (XXX.812.271-XX); Lucas Moreira Arantes (XXX.744.077-XX); Lucas Nascimento Visconte (XXX.961.337-XX); Lucas Neves Cordeiro (XXX.811.227-XX); Lucas Nobrega Sias (XXX.696.067-XX); Lucas Oliveira dos Santos (XXX.721.557-XX); Lucas Patricio Ribeiro Abreu (XXX.074.957-XX); Lucas Rodrigues Gonçalves (XXX.063.826-XX); Lucas Siqueira Nouso (XXX.823.331-XX); Lucas Soares Telles (XXX.861.267-XX); Lucas Vieira Costa (XXX.271.277-XX); Lucas Vieira de Sousa (XXX.353.323-XX); Lucas Werneck Oliveira de Araujo (XXX.334.167-XX); Lucas da Silva Gomes (XXX.991.117-XX); Lucas da Silva Granjao (XXX.085.317-XX); Lucas de Andrade Fernandes Rodrigues (XXX.027.057-XX); Luciano Costa Oliveira (XXX.998.277-XX); Luigi Basilio Leon (XXX.120.827-XX); Luis Davi de Araujo Sousa (XXX.804.283-XX); Luis Fellipe Mafort Moreira (XXX.143.267-XX); Luis Guilherme de Mesquita Cardozo (XXX.488.007-XX); Luis Gustavo de Abreu de Almeida (XXX.469.617-XX); Luis Thiago Pontes Fernandes (XXX.746.333-XX); Luiz Carlos Souza Hortencio (XXX.104.977-XX); Luiz Fabiano Borges Marins (XXX.918.347-XX); Luiz Fabiano Muller Roas (XXX.465.301-XX); Luiz Felipe Reis do Carmo (XXX.315.117-XX); Luiz Felipe de Oliveira Torres (XXX.185.417-XX); Luiz Fellipe Monteiro Rodrigues (XXX.658.917-XX); Luiz Fernando Miranda de Azevedo (XXX.628.064-XX); Luiz Fernando da Silva (XXX.556.064-XX); Luiz Gabriel Batista Latto (XXX.577.287-XX); Luiz Gustavo Cucick Pereira (XXX.544.967-XX); Luiz Gustavo Nascimento de Lima (XXX.622.517-XX); Luiz Gustavo de Araujo Pereira (XXX.876.527-XX); Luiz Henrique Lopes Cerqueira (XXX.065.091-XX); Luiz Marcos Monteiro dos Santos (XXX.059.234-XX); Luiz Pedro Barbosa Cerqueira (XXX.499.687-XX); Luís Eduardo da Costa dos Santos (XXX.194.052-XX); Luís Gustavo de Souza Mendonça (XXX.506.947-XX); Manuela Pinheiro Basilio (XXX.383.107-XX); Marcelly Vieira do Rosario Ferreira (XXX.156.207-XX); Marcelo Alves Macedo (XXX.646.097-XX); Marcelo Augusto Barbosa Rodrigues (XXX.101.896-XX); Marcelo Dias Panceri (XXX.121.667-XX); Marcelo Henrique Rodrigues (XXX.132.566-XX); Marcelo Lages Machado de Oliveira (XXX.104.967-XX); Marcelo de Lucena Ferreira (XXX.132.917-XX); Marcio Rosa Silva Junior (XXX.228.677-XX); Marco Antonio Alves de Lima (XXX.018.417-XX); Marco Antonio Ferreira Burguez (XXX.354.587-XX); Marco Antônio Carneiro Schmidt (XXX.744.136-XX); Marcos Alexandre da Silva Barboza (XXX.855.087-XX); Marcos Alexandre de Souza Sperandio (XXX.832.817-XX); Marcos Alves da Silva (XXX.588.837-XX); Marcos Antonio Cordeiro Farias (XXX.797.303-XX); Marcos Paulo Duarte Paiva (XXX.124.397-XX); Marcos Vinicius Carvalho Pires (XXX.521.957-XX); Marcos Vinicius Silva dos Santos (XXX.215.164-XX); Marcos Vinicius dos Santos Nogueira de Assumpcao (XXX.231.517-XX); Marcos Yan Ferreira da Silva (XXX.622.753-XX); Marcus Vinicius dos Santos Vieira (XXX.568.207-XX); Marcus Vinícius Kelly Pereira (XXX.335.948-XX); Maria Carolina Lima Balbino (XXX.569.627-XX); Maria Clara Ismael Rodrigues (XXX.733.661-XX); Maria Clara de Oliveira Ferreira (XXX.768.552-XX); Maria Eduarda Fernandes Machado (XXX.955.497-XX); Maria Eduarda Fernandes da Cruz Pereira (XXX.558.404-XX); Maria Eduarda Lopes Perestrello de Barros (XXX.906.677-XX); Maria Eduarda Santiago Coelho da Silva Rosa (XXX.251.707-XX); Maria Eduarda Soares do Cabo (XXX.698.477-XX); Maria Eduarda Vilaca Moco (XXX.423.907-XX); Maria Julia Teodoro Vilamaior (XXX.054.387-XX); Mariana de Oliveira Matos (XXX.407.247-XX); Mariana dos Santos Lima (XXX.219.913-XX); Marina Santos Lins da Silva (XXX.674.977-XX); Marllon Barbosa Souza Campos (XXX.723.727-XX); Marlon da Silva Feitosa (XXX.896.857-XX); Mateus Boldrini dos Santos (XXX.417.457-XX); Mateus Cardoso de Miranda (XXX.535.542-XX); Mateus Esteves de Meneses Araujo (XXX.022.372-XX); Mateus Lima Reis (XXX.271.857-XX); Mateus Vital de Lima Oliveira (XXX.033.247-XX); Matheus Alexandre Magalhaes Martins Silva (XXX.173.107-XX); Matheus Alves Teixeira (XXX.652.567-XX); Matheus Azevedo Eulalio (XXX.835.847-XX); Matheus Bernardo Cunha (XXX.773.887-XX); Matheus Bilac de Azevedo (XXX.095.116-XX); Matheus Brito Pessoa (XXX.287.568-XX); Matheus Cipriani Buche (XXX.363.219-XX); Matheus Costa Izidio (XXX.953.387-XX); Matheus Daniel Fernandes de Oliveira (XXX.141.227-XX); Matheus Felipe Alves do Rego Moura (XXX.582.244-XX); Matheus Fernandes Domingues (XXX.842.548-XX); Matheus Fernandes de Macedo (XXX.002.944-XX); Matheus Ferreira Rodrigues (XXX.758.536-XX); Matheus Ferreira Soares (XXX.928.927-XX); Matheus Filpo Amaral (XXX.938.057-XX); Matheus Frederico Fernandes Emiliano dos Santos (XXX.734.477-XX); Matheus Goncalves Amador (XXX.944.102-XX); Matheus Guilhermino Vieira (XXX.275.567-XX); Matheus Henrique Brito Souza da Fonseca (XXX.552.597-XX); Matheus Jandre Santos (XXX.405.937-XX); Matheus Pellegrino Cordova (XXX.502.257-XX); Matheus Santos da Luz (XXX.613.707-XX); Matheus Silva Correia (XXX.843.233-XX); Matheus Soares Melo (XXX.028.964-XX); Matheus Souza Cardozo (XXX.008.027-XX); Matheus Williams Gomes Baptista Melo (XXX.860.087-XX); Matheus da Silva Barbosa (XXX.459.857-XX); Matheus da Silva Coutinho (XXX.284.557-XX); Matheus da Silva Magalhães (XXX.595.107-XX); Matheus da Silva Oliveira (XXX.925.467-XX); Matheus de Freitas Melo (XXX.476.204-XX); Matheus de Sousa Silva (XXX.539.803-XX); Matheus de Souza Ramos (XXX.818.036-XX); Matheus dos Santos Martins (XXX.612.437-XX); Matias dos Santos Afonso (XXX.739.237-XX); Mauricio Bondezan Deluque (XXX.423.971-XX); Mauricio Cipriano da Silva Tito (XXX.738.357-XX); Maurilio Antonio Goncalves de Albuquerque (XXX.375.664-XX); Mauro Luiz da Silva Filho (XXX.972.414-XX); Max D Lucas dos Santos Alves (XXX.112.877-XX); Mel Ferreira da Cunha Domingos (XXX.392.567-XX); Mell Bittencourt Medeiros (XXX.887.907-XX); Micael Lucca Lima Barbosa (XXX.726.354-XX); Micael Reis Machado (XXX.096.262-XX); Micael Rosa Amorim (XXX.780.022-XX); Miguel Angelo Almeida Madureira (XXX.291.027-XX); Miguel Angelo Azevedo Lima Filho (XXX.743.725-XX); Miguel Correia Fernandes (XXX.604.617-XX); Miguel Horacio Araujo (XXX.296.617-XX); Miguel Nunes Vieira (XXX.607.342-XX); Miguel Pimentel Alves (XXX.855.877-XX); Miguel Valle de Souza Lira (XXX.754.257-XX); Miguel Vigeta da Cunha (XXX.392.647-XX); Miguel de Moura Vieira (XXX.416.767-XX); Miguel dos Santos Silva (XXX.927.517-XX); Millena Carolina Santos da Costa (XXX.830.337-XX); Misael dos Santos Silva Carvalho (XXX.452.427-XX); Moises Valladares Marinho (XXX.101.687-XX); Mylena Ribeiro Martins (XXX.409.417-XX); Nahidion Pereira Taveira (XXX.625.022-XX); Natan Guimarães Cardoso (XXX.845.697-XX); Nazareno Pontes da Silva Junior (XXX.412.723-XX); Nicholas Gabriel da Silva Rocha (XXX.012.238-XX); Nickolas Barreto Borges (XXX.012.147-XX); Nicolas Riguetti Godinho de Oliveira (XXX.168.037-XX); Nicolas da Silva Limeira (XXX.122.897-XX); Nicole Xavier Santos (XXX.931.936-XX); Nikolas Lucas de Almeida Pomponet (XXX.801.317-XX); Nilton Felipe do Nascimento Martins da Penha (XXX.391.487-XX); Ornan Vinicius do Carmo Mota (XXX.468.037-XX); Otavio Bernardino de Albuquerque Neto (XXX.446.304-XX); Otavio Bernardo Miranda de Almeida (XXX.879.637-XX); Pabllo Junio Rodrigues Marques de Azevedo (XXX.423.957-XX); Pablo Ferreira Franca (XXX.265.877-XX); Pablo Rhian Jose de Araujo Silva (XXX.131.294-XX); Patrick Alves Martinez (XXX.785.307-XX); Patrick Paradella Torres Rocha (XXX.799.427-XX); Paulo Alexandre Borges Moura (XXX.161.253-XX); Paulo Andre de Lima Gomes (XXX.569.684-XX); Paulo Augusto Falda Seemann (XXX.236.988-XX); Paulo Henrique Pinto Martins (XXX.330.887-XX); Paulo Jackson Soares Miranda (XXX.524.875-XX); Paulo Jefferson Oliveira Costa (XXX.788.713-XX); Paulo Sergio Creder Coelho (XXX.142.777-XX); Paulo Sergio Matias da Cunha (XXX.735.977-XX); Paulo Victor Menezes Rodrigues de Oliveira (XXX.835.757-XX); Paulo Victor Moraes da Silva (XXX.600.657-XX); Pedro Arthur Alves dos Santos (XXX.601.991-XX); Pedro Augusto do Nascimento Lyra (XXX.504.764-XX); Pedro Benevides de Azevedo Ramos (XXX.878.507-XX); Pedro Berg Santos Silva (XXX.457.167-XX); Pedro Calheias Alves (XXX.021.667-XX); Pedro Ferreira Trupel (XXX.913.449-XX); Pedro Ferreira de Araujo (XXX.787.717-XX); Pedro Gabriel Silva Braga (XXX.935.897-XX); Pedro Guerra Reichert (XXX.949.121-XX); Pedro Henrique Aguiar da Silva (XXX.546.087-XX); Pedro Henrique Azevedo Lins (XXX.051.874-XX); Pedro Henrique Carvalho dos Santos (XXX.650.577-XX); Pedro Henrique Coelho (XXX.487.022-XX); Pedro Henrique Dantas Ferreira (XXX.350.374-XX); Pedro Henrique Gameiro Homem (XXX.234.477-XX); Pedro Henrique Goularte Valadares (XXX.265.607-XX); Pedro Henrique Mondego Novaes Cardozo (XXX.991.557-XX); Pedro Henrique Moura Heringer Rosa (XXX.293.611-XX); Pedro Henrique Sousa da Silva (XXX.781.043-XX); Pedro Henrique Vitor dos Santos Porreca (XXX.596.557-XX); Pedro Henrique da Costa Marques (XXX.742.241-XX); Pedro Henrique da Silva Lima (XXX.222.872-XX); Pedro Henrique de Lima Ribeiro (XXX.793.377-XX); Pedro Henrique de Souza Barboza da Silva (XXX.150.217-XX); Pedro Henrique dos Santos (XXX.534.358-XX); Pedro Henrique dos Santos Moreira (XXX.721.257-XX); Pedro Henrique dos Santos Silva (XXX.514.578-XX); Pedro Hugo Belluzi Souza (XXX.118.477-XX); Pedro Jose de Oliveira Neves Alcantara (XXX.195.377-XX); Pedro Las Casas Fonseca Ladeira (XXX.907.658-XX); Pedro Leal Rego (XXX.501.907-XX); Pedro Luca Mattos Bride (XXX.845.407-XX); Pedro Lucas Andrade Goncalves (XXX.316.757-XX); Pedro Lucas Araujo (XXX.929.524-XX); Pedro Lucas Figueiredo Vicente (XXX.990.177-XX); Pedro Lucas Matheus Barbalho (XXX.198.107-XX); Pedro Lucas Meirelles Pereira (XXX.152.587-XX); Pedro Lucas da Silva Sobreira (XXX.149.987-XX); Pedro Lucas da Silva Teixeira (XXX.743.117-XX); Pedro Lucas de Pinho Felipe (XXX.332.907-XX); Pedro Lukas Cardoso Ribeiro (XXX.502.167-XX); Pedro Murilo Constantino da Silva (XXX.879.617-XX); Pedro Otavio de Araujo Guerra (XXX.152.997-XX); Pedro Resende Silva (XXX.424.316-XX); Pedro Silva de Omena (XXX.558.067-XX); Pedro Teixeira Vetorazi Gusson (XXX.505.697-XX); Pedro Willian Araujo dos Santos (XXX.918.413-XX); Pedro Yago Guedes Soares (XXX.179.247-XX); Pedro de Melo Sousa Silva (XXX.726.164-XX); Pedro de Morais Figueiredo (XXX.266.007-XX); Pedro de Oliveira Monteiro (XXX.235.677-XX); Pedro de Souza Bordallo (XXX.266.382-XX); Peterson Macedo de Oliveira da Silva (XXX.320.800-XX); Pethrus Renzo Tenorio Anselmo Dantas (XXX.490.561-XX); Rafael Almeida Sidrin (XXX.361.991-XX); Rafael Augusto de Oliveira Cunha (XXX.264.204-XX); Rafael Brion de Jorge (XXX.622.116-XX); Rafael Calebe Apolinario da Silva (XXX.301.307-XX); Rafael Cavalcante Martins Palu (XXX.900.137-XX); Rafael Eric Vaz Rocha (XXX.304.993-XX); Rafael Felipe Coelho Santos da Silva (XXX.830.587-XX); Rafael Gomes dos Santos (XXX.960.917-XX); Rafael Lima de Sousa (XXX.406.202-XX); Rafael Loreto de Moraes (XXX.176.430-XX); Rafael Moura dos Santos (XXX.210.561-XX); Rafael Oliveira Felix (XXX.488.228-XX); Rafael Quirino Pessanha (XXX.951.747-XX); Rafael Sales de Oliveira (XXX.740.117-XX); Rafael Scossati Costa (XXX.580.667-XX); Rafael Valle Bastos da Silva (XXX.332.527-XX); Rafael de Vasconcelos Viana (XXX.410.867-XX); Rafaella Bordallo Estrela (XXX.417.857-XX); Ramon Barbosa Felismino (XXX.621.237-XX); Ramon de Oliveira Pozzi (XXX.063.587-XX); Raphael Monteiro de Paula (XXX.649.377-XX); Raphael Vassallo Lahr (XXX.137.148-XX); Raul Gustavo Lira da Silva (XXX.468.007-XX); Raí Henrique Medeiros da Rocha (XXX.499.657-XX); Rebeca Pena Torres (XXX.941.927-XX); Renan Gabriel da Silva Rodrigues (XXX.484.777-XX); Renan Gregorio Custodio (XXX.418.407-XX); Renan Oliveira de Paula (XXX.904.097-XX); Rhuan da Costa de Souza (XXX.058.417-XX); Ricardo Milhorance Lopes da Silva (XXX.515.977-XX); Ricardo de Carvalhosa Passos (XXX.615.207-XX); Ricardo dos Santos Goncalves (XXX.044.887-XX); Richard da Silva Gomes (XXX.658.237-XX); Richie Mafra do Nascimento (XXX.242.322-XX); Ritty Samaniego Gomes (XXX.367.161-XX); Rodolfo Schneider Fogaça (XXX.728.030-XX); Rodrigo Marcondes Vasconcelos (XXX.802.468-XX); Rodrigo Vianna Midon de Moraes (XXX.508.931-XX); Rodrigo de Mello Sales (XXX.223.417-XX); Romario Marinho Gomes (XXX.704.363-XX); Ruan Carlos Torres de Oliveira (XXX.580.925-XX); Ruy Rohan Martins da Paz (XXX.505.442-XX); Ryan Damolakis de Almeida (XXX.874.887-XX); Ryan Guimaraes de Freitas (XXX.052.747-XX); Ryan Pereira Carvalho (XXX.880.797-XX); Ryan Sasso Pereira Fernandes (XXX.039.467-XX); Ryan Vinicios Torres Cavalcante (XXX.986.513-XX); Ryan da Silva Fonseca (XXX.072.207-XX); Ryan de Oliveira Mateus (XXX.430.026-XX); Ryann Ygor Galdino Almeida (XXX.680.282-XX); Rômullo Barroso de Araújo (XXX.912.423-XX); Salatiel Abdiel Santos Teixeira (XXX.607.340-XX); Salomão Davi Pires de Carvalho do Rêgo (XXX.059.417-XX); Samara Furtado Aleixo (XXX.362.317-XX); Sammuel Victor Lima da Silva (XXX.940.207-XX); Samuel Bismark do Espirito Santo Medeiros (XXX.857.261-XX); Samuel Farias da Paz (XXX.232.242-XX); Samuel Fillipe Nascimento Santos (XXX.118.926-XX); Samuel Miceli de Souza (XXX.723.897-XX); Samuel Sofia dos Santos Silva (XXX.093.547-XX); Samuel Vitor de Paula Perfeito (XXX.778.697-XX); Samuel de Oliveira Aquino Paschoal (XXX.241.547-XX); Samuel de Souza Martins Moreira (XXX.152.667-XX); Schandler de Lima Barbosa Fernandes (XXX.611.527-XX); Sergio Antonio da Silva Junior (XXX.069.547-XX); Sergio Paulo de Queiroz Silveira (XXX.555.777-XX); Shayene Cordeiro da Silva Machado (XXX.273.087-XX); Silas da Silva Soares (XXX.262.364-XX); Simone Rogick de Lima (XXX.427.157-XX); Sofia Viana Silveira (XXX.989.607-XX); Solano Girolla Soares (XXX.441.957-XX); Sophia Regis de Andrade (XXX.402.227-XX); Stephanie Pavao Figueiredo Eduardo (XXX.934.967-XX); Taina Silva de Oliveira (XXX.366.837-XX); Taiza Malaquias Vicente de Carvalho (XXX.487.817-XX); Talita da Fonseca Souza (XXX.834.667-XX); Thais Rangel Vicente (XXX.833.777-XX); Thalis Henrique Ventura de Oliveira (XXX.572.497-XX); Theo Ferreira Machado (XXX.634.697-XX); Thiago Braz do Nascimento (XXX.117.597-XX); Thiago Costa Garcia Filho (XXX.871.737-XX); Thiago Ferreira Gonçalves (XXX.518.367-XX); Thiago Lopes Fonseca de Souza (XXX.960.947-XX); Thiago Pracedino Soares de Andrade (XXX.338.977-XX); Thiago Santos Romualdo de Assis (XXX.521.677-XX); Thiago Silva de Lima (XXX.034.187-XX); Thiago Tavares Leitao (XXX.685.597-XX); Thiago de Oliveira dos Reis (XXX.371.147-XX); Tiago Duarte Pontes da Silva (XXX.486.667-XX); Tiago Lino Sampaio Guetler (XXX.667.347-XX); Tiago de Oliveira Leal (XXX.574.521-XX); Uhdison Andrade Gomes (XXX.733.317-XX); Valdeck Souza do Carmo Filho (XXX.187.395-XX); Vicenzo de Sampaio Rodrigues Grazinoli Garrido (XXX.066.327-XX); Vicenzzo Reina Belmonte (XXX.937.120-XX); Victor Correa Marinho de Almeida (XXX.225.087-XX); Victor Cortes de Souza (XXX.380.397-XX); Victor Emanuell Oliveira dos Santos (XXX.657.277-XX); Victor Hugo Araujo Garcia (XXX.130.147-XX); Victor Hugo Coelho Montes (XXX.941.377-XX); Victor Hugo Cruz do Prado (XXX.457.097-XX); Victor Hugo Moncalvo Lopes Oliveira (XXX.863.237-XX); Victor Hugo Parucker de Oliveira Vivacqua Ferreira (XXX.947.777-XX); Victor Hugo da Silva Freitas (XXX.486.047-XX); Victor Martins Balbi (XXX.110.527-XX); Victor Mateus de Araujo Pereira (XXX.115.244-XX); Victor Romeu Leonissa (XXX.925.757-XX); Victor Samuel Fontes Cordeiro Monsao (XXX.800.607-XX); Victor Tavares de Lima Santos (XXX.008.687-XX); Victor dos Santos Garcia (XXX.432.427-XX); Victoria Caruso de Lima (XXX.900.247-XX); Victória Christine Rocha Macedo (XXX.687.677-XX); Vinicius Alves Borges (XXX.769.447-XX); Vinicius Antunes Pimentel (XXX.883.637-XX); Vinicius Barroso Francesconi (XXX.976.347-XX); Vinicius Gabriel Varnei da Silva (XXX.477.358-XX); Vinicius Gabriel Vasconcelos Blanco (XXX.768.787-XX); Vinicius Henrique Ferreira de Mattos (XXX.715.217-XX); Vinicius Machado dos Santos (XXX.059.040-XX); Vinicius Mattos Torres (XXX.032.757-XX); Vinicius Pereira dos Santos (XXX.933.897-XX); Vinicius Santos de Souza (XXX.345.541-XX); Vinicius da Costa Oliveira (XXX.105.757-XX); Vinicius da Silva Gomes (XXX.769.837-XX); Vinicius de Lima Goncalves (XXX.917.007-XX); Vitor Borgia Viola Machado (XXX.488.148-XX); Vitor Estanech Silva (XXX.873.197-XX); Vitor Fernando Fraga Patricio (XXX.082.337-XX); Vitor Fidelis de Souza (XXX.938.077-XX); Vitor Garcia da Silva (XXX.374.321-XX); Vitor Henrique Leopoldino Pessoa (XXX.808.737-XX); Vitor Henrique Pecoraro (XXX.345.118-XX); Vitor Hugo Estevam Peres Rocha (XXX.914.427-XX); Vitor Hugo Leusin Regio (XXX.218.137-XX); Vitor Lara Felizardo Almeida (XXX.759.196-XX); Vitor Medeiros da Cunha (XXX.341.081-XX); Vitor Rodrigues Ribeiro (XXX.587.697-XX); Vitor da Silva Damaia Tavares (XXX.612.417-XX); Vitor de Oliveira Silva (XXX.215.767-XX); Vitorio Augusto de Lima Leitao (XXX.340.062-XX); Wagner Gabriel de Oliveira Silva (XXX.701.224-XX); Wallace Marins Pereira da Rocha (XXX.008.867-XX); Wallace Martins dos Reis (XXX.579.986-XX); Walter Lucas da Silva Junior (XXX.156.887-XX); Watila Verlingue Ferreira Tralli (XXX.247.677-XX); Wendell de Franca Freitas Santos (XXX.885.277-XX); Wendhouvitys Martins da Silva (XXX.475.965-XX); Werther Leal Pessoa de Mello (XXX.087.487-XX); Weslym Flavio Machado dos Reis (XXX.545.702-XX); Weverton Artur Cunha Ferreira (XXX.841.044-XX); Widney Shelldon da Silva Mayo (XXX.064.614-XX); William Rodrigues de Freitas (XXX.108.247-XX); William Thaumaturgo Nogueira (XXX.780.167-XX); Wilton Tomaz de Aquino Pereira (XXX.712.057-XX); Yago Berbet de Alcantara (XXX.126.807-XX); Yago dos Santos Germano da Silva (XXX.141.277-XX); Yan Lima dos Santos (XXX.189.437-XX); Yan de Almeida Pereira (XXX.757.487-XX); Yan de Oliveira Batko (XXX.905.071-XX); Yan de Oliveira Gomes (XXX.599.997-XX); Yanni Waichenberg Araujo Padilha (XXX.768.917-XX); Yasmim Ribeiro dos Santos (XXX.805.089-XX); Ygor Vinicius Santos de Oliveira (XXX.381.947-XX); Yunis Tavora Ramos de Oliveira Porto (XXX.515.187-XX); Yuri Acsany de Almeida Vieira (XXX.519.098-XX); Yuri Gabriel da Silva Pereira (XXX.999.097-XX); Yuri Manganelli Vieira (XXX.563.236-XX); Yuri Pires de Souza (XXX.437.627-XX); Yuri da Silva Ribeiro (XXX.613.087-XX); Yuri de Almeida Candido (XXX.129.007-XX); Yury Nunes Lourenco Carvalho (XXX.991.577-XX); Zelmo Franca Barbosa (XXX.486.967-XX); Ângelo Daniel Barreto Tavares (XXX.580.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.